Tribunal: TJES
Processo: 5001005-58.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001005-58.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: POLIANA PEDRO DE ASSIS QUINTEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta, que, em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Poliana Pedro de Assis Quinteiro, julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a tutela provisória concedida e declarar a inexistência do débito apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 9629026.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI n. 9629026, lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, observou os requisitos legais e regulamentares para ser considerado válido; e (ii) estabelecer se é legítima a cobrança do valor apurado com base nesse TOI, à luz do devido processo legal administrativo e da legislação consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre concessionária de energia elétrica e consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo inaplicável a exclusividade da Lei n. 8.987/1995 ao caso.

O TOI n. 9629026 foi lavrado sem a presença da consumidora, sem prova de recusa em assiná-lo e sem a devida notificação prévia sobre a data da inspeção técnica, violando os artigos 590, 591 e 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

A distribuidora não comprovou ter assegurado o direito da consumidora de acompanhar a perícia técnica no medidor, tampouco notificou previamente a respeito da avaliação, ferindo o contraditório e a ampla defesa.

A realização unilateral de inspeção e perícia técnica pela concessionária, sem ciência e participação do consumidor, é insuficiente para legitimar a cobrança de débito decorrente de suposta irregularidade no medidor.

Precedentes do TJES e do STJ exigem a observância rigorosa dos procedimentos regulamentares da ANEEL e do devido processo legal para validação de TOI e exigibilidade de valores dele decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação entre concessionária de energia elétrica e consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A validade do TOI exige o cumprimento integral dos procedimentos estabelecidos na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, incluindo a ciência, participação e notificação do consumidor quanto às inspeções e perícias técnicas.

A lavratura unilateral do TOI, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, não legitima a cobrança de débito contra o consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, III e 14; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592 e 598; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1873076/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 29.11.2021; TJES, AC 5003813-49.2022.8.08.0011, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 15.06.2023; TJES, ApCiv 5000233-97.2021.8.08.0026, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, 2ª Câmara Cível, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório lançado nos autos.

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
contra a r. sentença (id. 11263213) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta, que, na
ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de tutela antecipada
ajuizada por
Poliana Pedro de Assis Quinteiro
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para confirmar, confirmando a tutela provisória concedida e declarar a inexistência do débito referente ao Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) n. 9629026.

Em suas razões (id. 11870637), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o TOI impugnado foi lavrado em conformidade com os procedimentos previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, não havendo qualquer ilegalidade que justifique sua nulidade; (ii) a validade do TOI não depende da assinatura do consumidor, sendo suficiente a adoção das providências estabelecidas pela norma regulatória para garantir a eficácia do ato administrativo; (iii) aplica-se ao caso a Lei n. 8.987/1995, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iv) o conjunto probatório colacionado aos autos comprova a regularidade do procedimento adotado e, consequentemente, a existência de débito em relação à unidade consumidora, legitimando a cobrança realizada.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, concluo que
a irresignação recursal não merece acolhida
.

De início, no que diz respeito à incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto, a jurisprudência firmou o entendimento de que
a relação existente entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor final é de consumo
, razão pela qual aplicam-se as disposições da Lei n. 8.078/1990.

A propósito, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão de origem não destoa do entendimento do STJ de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há falar em aplicação da prescrição trienal do Código Civil. 2. A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1873076 SP 2021/0106570-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA).

Desta feita, não merece guarida a afirmação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ainda que incidam, na hipótese, outras normas próprias, ou especiais, como será pormenorizado.

Prosseguindo, ao compulsar os autos, verifica-se que a consumidora não se encontrava presente no momento de lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 9629026 (id. 11870431), não tendo sido cientificada, naquele momento ou em ato posterior acerca do seu conteúdo e da data de avaliação que seria realizada no equipamento recolhido pelos prepostos da apelante,
o que leva à conclusão de que o contraditório e a ampla defesa no que se refere à avaliação técnica não foi observado.

Isso porque, quanto à declaração de nulidade do TOI n.
9629026
e da dívida dele decorrente, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, verifica-se que
a constatação de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica se deu em
afronta aos artigos 590, 591 e 592 da Resolução Normativa nº 1.000/2010 da ANEEL
, que exige a observância de procedimento, em contraditório, que abranja
(i)
a presença do consumidor no ato de emissão do TOI ou a prova de sua recusa a assinar; bem como
(ii)
a oportunidade de requerer perícia técnica no medidor, além de
(iii)
sua ciência a respeito do conteúdo do TOI e a prévia comunicação data inspeção técnica, a fim de que possa exercer seu legítimo direito ao contraditório e à defesa (art. 5º, LV, da CF),
in litteris
:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora.

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Para além disso, ao compulsar os autos, verifica-se que após a constatação de supostas irregularidades no medidor, a ora apelante
não convocou o consumidor para participar de perícia administrativa
, impossibilitando-o de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao
art. 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021
.

In casu
, o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 9629026 - foi
lavrado sem a presença da consumidora, que não teve a oportunidade de acompanhar as diligências realizadas pela apelante
– nem a vistoria, nem a perícia e nem a apuração de valores –, revelando-se violação também aos arts. 590, 591 e 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Além disso, conquanto o
TOI n.
9629026

tenha sido lavrado na data de 10.08.2022, com indicação de que a
avaliação técnica
do medidor seria realizada em
26.09.2022
(id. 11870431)
, depreende-se que sua elaboração apenas ocorreu em
16.11.2022 (id. 11870429)
, sem que o consumidor tenha sido notificado para comparecer à referida análise, evidenciando-se mácula ao que dispõe o art. 592 da Resolução n. 1.000/2022 da ANEEL.

Assim, embora a cobrança do que eventualmente não tenha sido faturado não seja vedada, nos termos dos artigos 590, 591 e 592 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade de forma a retratar o exercício regular de um direito oponível contra o responsável, depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade,
deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a apuração técnica da suposta fraude no medidor, o que não ocorreu nos autos.

Alinhado a esse entendimento, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que “
encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica,
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
". (...) (AC 5003813-49.2022.8.08.0011, Relatora: Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: Data: 15/Jun/2023).

É certo que não se está afastando a possibilidade de haver irregularidade ou consumo do autor sem a respectiva contraprestação por parte do consumidor. O que deve ser colocado em relevo, contudo, é a necessidade de observância às normas que regulamentam o procedimento de apuração de irregularidades no equipamento de medição por parte da concessionária, a fim de que haja comprovação inequívoca do apontado consumo irregular que possa eventualmente fundamentar a exigência das diferenças devidas. Sob essa perspectiva, inexistindo elementos suficientes a caracterizar a irregularidade, mostra-se indevida a cobrança relativa ao termo de inspeção, até mesmo porqu
e, "
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária não possui presunção absoluta de veracidade, exigindo-se que o consumidor seja previamente notificado sobre a inspeção e tenha oportunidade de acompanhar a prova técnica [...]
” (TJES, Apelação Cível n. 5000233-97.2021.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, j. em 20.03.2025), o que não ocorreu no caso concreto.

Portanto, em que pese a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo em questão, verifica-se que houve ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de disposições claras e expressas (arts. 590, 591, 592 e 598 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021).

Diante disso, reponta a escorreita a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
, para o fim de declarar a ilegalidade do
TOI n. 9629026
, lavrado em desfavor do consumidor, e a consequente inexigibilidade da quantia
R$ 2.882,73 (dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos)
em decorrência dele apurada.

Não viceja, portanto, a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo em questão, dada a constatação de ter havido ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de disposições claras e expressas que regem a matéria (arts. 590, 591, 592 e 598 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021).

Posto isso,
CONHEÇO
da apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% para 12% os honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.